Tribunal: TJDFT
Processo: 0744349-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744349-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 66093674, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto por VIA ENGENHARIA S/A, vez que o conteúdo de meras informações prestadas pelo d. Juízo a quo ao Tribunal Cidadão, por si sós, não possuem natureza decisória, de modo que incabível o recurso. O recorrente interpôs agravo interno. Em suas razões, pugna pelo conhecimento do agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a prevalência das cláusulas 83 e 86 homologadas judicialmente. Ao menos por ora, mantenho a decisão impugnada. Com fulcro no art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator